Tribunal: TJES
Processo: 5001659-52.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001659-52.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE CRUZ

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001659-52.2026.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE CRUZ

Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REVISÃO NONAGESIMAL. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Carlos Henrique Cruz contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado. A defesa alega excesso de prazo na revisão da custódia prevista no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, ausência de contemporaneidade dos motivos da prisão e carência de fundamentação concreta no decreto constritivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva possui fundamentação idônea baseada em elementos concretos e na periculosidade do agente; e (ii) estabelecer se ocorre constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual ou na revisão periódica da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise de indícios de autoria e prova da materialidade demanda incursão no acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

A prisão preventiva encontra amparo no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, uma vez que a pena máxima abstrata do delito supera 4 anos.

O modus operandi da conduta, consistente em disparos de arma de fogo em via pública e em pleno horário diurno, demonstra extrema audácia e periculosidade acentuada, justificando a segregação para garantia da ordem pública.

A manutenção da pronúncia em sede de Recurso em Sentido Estrito, com trânsito em julgado em 14/11/2025, reforça a contemporaneidade dos indícios de autoria e a necessidade de acautelar o meio social até a sessão do Tribunal do Júri.

O excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, mas deve ser aferido sob o prisma da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e o comportamento das partes.

A interposição de recurso pela própria defesa impactou o tempo de tramitação, não havendo desídia do Poder Judiciário ou da acusação que justifique o relaxamento da prisão.

A superação da fase de pronúncia atrai a incidência da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, afastando a alegação de excesso de prazo na instrução.

Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública.

O excesso de prazo na formação da culpa não se caracteriza quando a demora decorre de recursos da própria defesa e o processo recebe impulso regular após a pronúncia.

A inobservância do prazo de 90 dias para revisão da prisão preventiva não acarreta a revogação automática da custódia se permanecem hígidos os requisitos autorizadores.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 312, art. 313, inciso I, art. 316, parágrafo único, art. 422; Código Penal, art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 21; STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 24/05/2016; STJ, AgRg no RHC n. 194.775/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 24/06/2024; STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001659-52.2026.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE CRUZ

Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS HENRIQUE CRUZ contra ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES, nos autos do Processo tombado sob o nº 0003420-06.2022.8.08.0014, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art.

14, inciso II, ambos do Código Penal.

A defesa sustenta, em síntese, o excesso de prazo na revisão da custódia cautelar, aduzindo que o paciente se encontra segregado sem que haja decisão fundamentada acerca da manutenção da prisão desde maio de 2025, em inobservância ao art.

316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
.

Alega, ademais, a ausência de contemporaneidade dos motivos que ensejaram a custódia cautelar e a carência de fundamentação concreta na decisão constritiva, a qual se apoiaria em elementos genéricos e na gravidade abstrata do delito
.

Assim, requer a imediata revogação da prisão preventiva, ou subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas, e, no mérito, a confirmação da tutela
.

O pedido liminar foi indeferido (ID 18144352)
.

Informações prestadas pela autoridade tida como coatora (ID 18187160)
.

Parecer ministerial pela denegação da ordem (ID 18339381)
.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Em relação aos fatos que circundam a presente impetração, registro que o paciente, no dia 31 de dezembro de 2020, por volta das 12h25min, na Rua Fernando França, Bairro Ayrton Senna, em Colatina/ES, agindo com
animus necandi
e em concurso com o corréu Eurigesio Bispo de Souza, efetuou disparos de arma de fogo contra Wagner Vieira Souza, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade
.

Extrai-se da denúncia que a conduta delitiva foi perpetrada mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que a vítima foi surpreendida desarmada, em via pública, e atingida por disparos nas costas e no braço, caracterizando uma nítida emboscada
.

O corréu aguardou a ação em uma motocicleta para garantir a fuga do executor
.

No caso vertente, não se discute a prova da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, valendo registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, este inerente à ação penal própria.

Confira-se:

“Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

No que concerne aos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal)
.

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art.

313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos
.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta)
.

Destaco estarem presentes elementos aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar do paciente, em especial para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública
.

Consoante bem pontuado no escorreito Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 18339381), o
modus operandi
do delito evidencia extrema audácia e violência, perpetrado mediante disparos de arma de fogo em via pública, em pleno horário diurno, o que transcende a mera tipicidade penal e demonstra a periculosidade acentuada do agente
.

Ademais, ressalto que a contemporaneidade e o
fumus comissi delicti
restam indenes, sobretudo após o recente julgamento e trânsito em julgado do Recurso em Sentido Estrito nº 5008293-56.2025.8.08.0014, ocorrido em 14/11/2025, o qual manteve hígida a decisão de pronúncia em face do paciente, reforçando os indícios de autoria e a necessidade de acautelar o meio social para a garantia da ordem pública e da futura sessão do Tribunal do Júri
.

Nesse diapasão, a aplicação de medidas cautelares diversas revela-se, por ora, insuficiente e inadequada
.

Com relação ao argumento de excesso de prazo e à tese de inobservância do artigo 316, parágrafo único, do CPP, estes devem ser confrontados com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais
.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que “somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais” (AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atu
ação do Estado-Juiz

.

No presente caso, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, tenho que a ação penal está com seu trâmite regular.

A alegada mora na revisão da segr
egação não implica na automática revogação da prisão preventiva quando permanecem presentes os requisitos cautelares (art. 312 do CPP)
.

Outrossim, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, o qual tramitou regularmente perante este egrégio Tribunal até novembro de 2025
.

Importante registrar que, para afastar cabalmente a alegação de excesso de prazo, ressalto que o Juízo de origem vem imprimindo o devido impulso processual.

Com o retorno dos autos após o julgamento do recurso, em 11/02/2026 as partes foram devidamente intimadas para a fase de preparação para o Plenário, prevista no art. 422 do Código de Processo Penal, já tendo o Ministério Público se manifestado em 20/02/2026.

Neste momento, os autos aguardam tão somente a manifestação das defesas dos réus para a designação da Sessão de Julgamento.

Portanto, pela situação atual, em especial considerando que a instrução da primeira fase está encerrada e o paciente encontra-se devidamente pronunciado (Súmula 21 do STJ:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”), não é possível falar em manifesto constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

Não há, pois, desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

Além disso, ressalto que esta eg.

Câmara Criminal não ignora a situação de excesso de trabalho e escassez de estrutura e recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado, principalmente nas varas com atribuição do Júri, com grande número de processos, e, a maioria, com réus presos, adotando postura de respeito à realidade local e de apoio às decisões dos magistrados
.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que “Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)